Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-79.2020.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE LIMA - CPF: 362.061.481-49 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARIA ROSA DE LIMA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 481,02 (quatrocentos e oitenta e um reais e dois centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendido com negativação indevida de débito, de cartão de crédito que sustenta não ter contratado.

3. Ocorre que a empresa Recorrida na contestação apresentou as faturas inadimplentes, bem como comprova através das faturas a utilização de cartão de crédito no período de 11/2010 à 05/2015, com pagamentos.

4. Outrossim, o Recorrente não comprova a adimplência das faturas, portanto, não há como reconhecer como ilícita a cobrança realizada pela Recorrida.

5. Entendo que a Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto, o Recorrente se limita em sustentar que a Recorrida apresentou apenas tela sistêmica e não comprova a contratação da modalidade de cartão de crédito.

6. Improcedência da ação é medida impositiva.

7. Litigância de má-fé afastada, eis que a Recorrente apenas exerceu ao direito de ação.

8. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARIA ROSA DE LIMA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 481,02 (quatrocentos e oitenta e um reais e dois centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da Recorrente em multa por litigância de má-fé no percentual de 3% (três por cento) do valor da causa.

A Recorrente MARIA ROSA DE LIMA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial e que seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao mérito da demanda, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em litigância de má-fé.

Em que pese a empresa Recorrida tenha comprovado a relação jurídica pelo qual a Recorrente negou o vínculo, contudo, nesse caso especifico não consigo vislumbrar o ato ilícito praticado pela Recorrente.

Verifico que a parte apenas exerceu o seu direito de petição em questionar um débito pelo qual entendeu como inexistente e que não foi realizado por ele.

Nesse sentido, a condenação em litigância de má-fé e suas consequências como custas e honorários advocatícios devem ser afastadas.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente, para afastar a condenação em litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021